Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 608 DO STJ. TRATAMENTO. MEDICAÇÃO. ROL DA ANS. TAXATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO.
1. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde (Súmula no 608 do STJ).
2. A seguradora pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas compete ao médico a escolha do tipo de procedimento utilizado para o tratamento do paciente. Precedentes deste Tribunal.
3. O STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020.
4. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato.
5. Diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado não há excesso na multa fixada pelo Juízo, que observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O estabelecimento de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido não provido.